Tribunal: TJMT
Processo: 1017812-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017812-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante alegou esgotamento de todas as diligências patrimoniais usuais (SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD), sem êxito, e sustentou que a medida requerida seria necessária à efetividade da execução. Embora o executado possua vínculo como soldado da Polícia Militar, a penhora de seus vencimentos foi indeferida por risco à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como meio adequado de constrição patrimonial, diante do insucesso das diligências patrimoniais convencionais realizadas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CNIB é instrumento legítimo, instituído pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, com a finalidade de evitar a dilapidação patrimonial do devedor, por meio da averbação célere de indisponibilidade de imóveis.

O Tribunal de Justiça local regulamentou o uso da CNIB por meio do Provimento nº 37/2016-CGJ, o que confirma sua aplicabilidade aos casos em que se verifica a dificuldade na localização de bens penhoráveis.

Diante do esgotamento das diligências convencionais para localização de bens do executado, a medida postulada encontra respaldo no interesse da Justiça e na efetividade da execução, conforme jurisprudência do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para fins de constrição de bens imóveis quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais.

A CNIB constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, especialmente em casos de ineficácia de outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário.

O esgotamento dos meios convencionais de localização de bens autoriza a adoção de medidas extraordinárias de constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento CNJ nº 39/2014; Provimento nº 37/2016-CGJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1008289-58.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.09.2019, DJE 17.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1017812-84.2025.8.11.0000.

MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
x
MARCELO GOMES.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIO
NAIS
DA ENG
ENHARIA,
ARQ
UITETURA

e
AGRONOMIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 1024693-61.2019.8.11.0041, ajuizada em face de MARCELO GOMES, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Para tanto, sustenta o agravante que a medida requerida é necessária à efetividade da execução, uma vez que restaram infrutíferas todas as diligências patrimoniais convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD).

Aduz, ainda, que o executado figura como soldado da Polícia Militar, com remuneração conhecida, mas que a penhora de parte de seus vencimentos foi indeferida por risco à subsistência.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisas e de indisponibilidade de bens em nome do devedor, ora agravado, pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Pois bem.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Provimento de nº 39/2014, que tem por escopo a integração e o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

Mais especificamente, o sistema em questão busca imprimir maior rapidez na averbação constritiva de Imóveis, com o fito de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento de nº 37/2016-CGJ, o que o torna, portanto, perfeitamente cabível para as situações como a do caso, em que a agravante busca a satisfação de seus créditos desde o ano de 201
9
, sem sucesso, tendo inclusive se valido de outras ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, o sistema
RENAJUD, SISBAJUD, SERASAJUD
.

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019,
Publicado
no DJE 17/09/2019
)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer óbice e deve ser atendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a realização de constrições imobiliárias em nome do agravado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025